Tribunal: CARF
Processo: 11075.720472/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO PRÁTICAS REITERADAS.
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita à revisão por expressa disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal vermelho) e de forma repetida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720472/2012-77
ACÓRDÃO
9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS
DE MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO "PRÁTICAS REITERADAS".
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita à revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco
da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata
o artigo 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e
documental (canal vermelho) e de forma repetida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe
provimento, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
2
RELATÓRIO
Adota-se trechos dos relatórios das decisões já preferidas nestes autos, uma vez
que bem sintetizam a controvérsia posta em julgamento.
Na origem, foi lavrado auto de infração para constituição de crédito tributário
referente a imposto de importação, multa de mora e juros de mora calculados até 29/02/2012,
em função de desqualificação de diversos certificados de origem, por ocasião do Ato Declaratório
Executivo Coana n° 22/2011.
A interessada por meio das Declarações de Importação submeteu a despacho
mercadoria identificada como “herbicida à base de glifosato” classificado no código da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3808.93.24, solicitando enquadramento tarifário
conforme o Acordo de Complementação Econômica (ACE) no 18, aprovado pelo Decreto no
550/92.
Para comprovação da origem da mercadoria, a interessada apresentou os
Certificados de Origem do Mercosul emitidos pela República Argentina.
Apresentada a impugnação ao lançamento, o auto de infração foi mantido
integralmente pela 1a Turma da DRJ/Florianópolis, conforme o Acórdão no 0729.396, de
27/06/2012:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
CERTIFICADO DE ORIGEM. DESQUALIFICAÇÃO.
Considera-se impróprio, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial,
Certificado de Origem desqualificado em Processo Aduaneiro de Investigação de
Origem.
REVISÃO ADUANEIRA. MERCADORIA OBJETO DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
Não há óbice na legislação de regência para que a autoridade proceda à revisão
aduaneira das informações prestadas na declaração de importação, ainda que
esta tenha sido objeto de conferência aduaneira por ocasião do desembaraço das
mercadorias. O desembaraço aduaneiro não está caracterizado na legislação
como procedimento que homologa o lançamento, sendo legítima a atividade de
reexame do despacho de importação.
Impugnação Improcedente
Não concordando com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, e-fls. 1926/1959. A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, por
meio da Resolução no 3402-000.687, de 19/08/2014, por unanimidade de votos, converteu o
julgamento em diligência, nos seguintes termos, extraídos do voto do relator:
(...)
Fl. 2475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
3
Diante das considerações acima tecidas, considero necessário para o justo
deslinde da causa, que seja juntado a este processo cópia de todos os
documentos que embasam e instruem a expedição do Ato Declaratório Executivo
COANA no. 22/2011, que motivou este lançamento, bem como ainda, do
Mandado de Segurança no. 000419443.2012.4.01.3400, em curso junto à 13a Vara
da Justiça Federal de Brasília/DF, para que também desta documentação se possa
verificar a eventual existência de concomitância relativa à discussão de mérito.
(...)
Em atendimento à resolução do CARF, a unidade preparadora elaborou a
Informação Fiscal de e-fls. 2004/2010. Em síntese, foi esclarecido como que
funciona o processo aduaneiro de investigação de origem da mercadoria. Explica
que a investigação tem caráter de confidencialidade, ou seja, sigiloso, pois
envolve informações econômico-fiscais da empresa exportadora estrangeira.
Informa que não pode fornecer todos os documentos que instruem a expedição
do ADE Coana no 22/2011, mas presta as seguintes informações, abaixo
transcritas:
(...)
16. Não obstante tal fato e, considerando que o objetivo da solicitação do
digníssimo Sr. Relator do CARF é o de apurar a natureza jurídica do ato
administrativo de desqualificação dos certificados de origem a fim de avaliar os
seus efeitos (se ex tunc ou ex nunc), esclarecemos que o ROM estabelece como
requisito específico de origem, para produtos classificados na NCM 38.08.93.24,
60 % (sessenta por cento) de valor agregado regional e no caso dos produtos
importados pela autuada, quando avaliado o índice de agregação regional, de
acordo com os valores informados nas declarações de exportação da Argentina,
os mesmos não cumpriram tal índice mínimo exigido, não fazendo jus à
preferência tarifária prevista no acordo.
17. Para maior esclarecimento do órgão julgador e melhor compreensão do
contexto da investigação, providenciou-se a abertura de processo de acesso
sigiloso no 10168.720847/201469, apensado ao presente processo, contendo o
Relatório Fiscal Coana/Cotac/Dinom no 2011/2 (tomando-se a cautela de ocultar
dados considerados sensíveis e protegidos por sigilo fiscal), que serviu de base
para a expedição do ADE no 22/2011, no qual pode-se verificar descrição
detalhada dos procedimentos adotados pela aduana brasileira para a
desqualificação dos certificados de origem.
(...)
Da informação fiscal de resultado da diligência, o contribuinte foi cientificado em
26/11/2014, mas não apresentou razões complementares de defesa.
O recurso voluntário foi julgado, Acórdão no 3402-003.700:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Fl. 2476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
4
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
NULIDADES. LANÇAMENTO DE OFÍCIO CALCADO NA DESQUALIFICAÇÃO DE
CERTIFICADOS DE ORIGEM DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. VÍCIO
MATERIAL.
A utilização, como fundamento do auto de infração, de ato declaratório executivo
expedido ao cabo do processo de investigação de origem no qual a Administração
Tributária não especifica os fatos e as razões que conduziram à desqualificação
dos certificados de origem eiva o auto de infração de nulidade insanável, por vício
material, rendendo ensejo à decretação de sua nulidade por cerceamento do
direito de defesa.
Recurso voluntário provido.
Diante de tal decisão a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração,
alegando existência de contradição interna no julgado. Os embargos de declaração foram
rejeitados por despacho do Presidente da Turma embargada.
A Fazenda Nacional apresentou o seu recurso especial de divergência, sustentando
que o acórdão paradigma deixou de declarar a nulidade do lançamento em situação que o
certificado de origem também foi desqualificado em decorrência de procedimento de revisão
aduaneira.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido por meio do despacho de
admissibilidade, e-fls. 2070/2075, pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
O contribuinte, em contrarrazões, suscita o não conhecimento do recurso especial
e, caso conhecido, o seu improvimento.
A 3a Turma da CSRF, em 13 de dezembro de 2018, no julgamento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, afastou a nulidade do lançamento em razão de suposto
vício material, e determinou o retorno do processo ao colegiado recorrido para que este se
pronunciasse sobre o mérito em relação aos demais argumentos trazidos no recurso voluntário: (i)
suspensão do processo com base na liminar deferida no Mandado de Segurança até o desfecho da
ação judicial; e (ii) exclusão dos acessórios por aplicação do art. 100, III, do CTN. Transcrevo a
ementa do Acórdão 9303-007.833:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE PREFERÊNCIA
TRIBUTÁRIA. ATO DECLARATÓRIO COANA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração, cuja motivação estiver explicitada por meio de Ato
Declaratório Executivo Coana expedido em consequência de processo de
investigação de origem.
Fl. 2477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
5
No novo julgamento do recurso voluntário, quanto às matérias (i) suspensão do
processo com base na liminar deferida no Mandado de Segurança até o desfecho da ação judicial;
e (ii) exclusão dos acessórios por aplicação do art. 100, III, do CTN, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara, Acórdão n° 3402-007.089, deu parcial provimento ao apelo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/01/2009 a 16/12/2011
CERTIFICADO DE ORIGEM. DESQUALIFICAÇÃO.
Considera-se impróprio, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial,
Certificado de Origem desqualificado em Processo Aduaneiro de Investigação de
Origem.
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIAS PARAMETRIZADAS
PARA OS CANAIS VERDE, AMARELO E VERMELHO DE CONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. INSTITUTO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é um típico instituto aduaneiro, sob a matriz legal do artigo
54 do Decreto-lei no 37/1966, na qual todo o procedimento aduaneiro da
importação executado pela administração aduaneira ou sob seus controles são
revistos, dentro do prazo decadencial, e não se encontra limitada pelo artigo 146
e 149 do CTN.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
O desembaraço aduaneiro, nas importações parametrizadas para os canais verde,
amarelo e vermelho, não homologa, nem tem por objetivo central homologar os
atos praticados pelo sujeito passivo na importação. Tal homologação ocorre
apenas com a revisão aduaneira (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo (homologação tácita).
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. BASE DA CONFIANÇA. DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO
ANTERIORES.
PRÁTICAS
REITERADAS
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA E JUROS.
As verificações efetuadas nas Declarações de Importação parametrizadas para os
canais amarelo e vermelho, e, posteriormente, o desembaraço das mercadorias
sujeitas ao referido controle, podem configurar-se como atos praticados por
autoridade administrativa passíveis de gerar confiança por parte do importador
(base da confiança), mesmo que sujeitas ao procedimento revisional. Os atos dos
importadores derivados da confiança manifestada nessa base poderão estar sob a
guarda da proteção da confiança, através da aplicação do parágrafo único do
artigo 100 do CTN, desde que configurada a habitualidade na prática do ato e
anterioridade.
Constou no acórdão:
Fl. 2478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
6
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir a multa moratória e os juros
aplicados, aplicando o disposto no artigo 100, III, e parágrafo único do CTN, com
exceção da DI 09-0002558-6.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A decisão recorrida deu provimento ao recurso voluntário para excluir a multa
moratória e os juros aplicados, aplicando o disposto no artigo 100, III, e parágrafo único do CTN,
com exceção da DI 09-0002558-6.
Assim, a Fazenda Nacional aduz divergência jurisprudencial quanto à configuração
de prática reiterada aos despachos aduaneiros realizados nos canais amarelo e vermelho.
Indica como paradigmas os Acórdãos n° 9303-004.154 e 9303-004.575:
Acórdão n° 9303-004.154
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/02/2009
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE
MORA. REQUISITOS DA EXPRESSÃO "PRÁTICAS REITERADAS"
O despacho aduaneiro como medida ainda sujeita a revisão por expressa
disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da
Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o artigo
100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal
vermelho) e de forma repetida.
Acórdão n° 9303-004.575
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 21/11/2001 a 31/12/2002
NORMAS PROCESSUAIS. ART. 100 DO CTN. DISPENSA DE MULTA E JUROS DE
MORA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa apenas
tomam o caráter de normas complementares quando a lei lhes atribua eficácia
normativa, caso contrário, apenas aplicam-se às partes envolvidas, sem estender-
se a outras lides. A interpretação de normas legais em vigor feita com amparo em
atos administrativos que não se revestem do atributo de pronunciamento
inequívoco da Administração não caracteriza a prática reiterada de que trata o
artigo 100 do CTN.
Sustenta que:
Fl. 2479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
7
(i) Os despachos de importação não podem ser considerados práticas reiteradas,
porque o despacho aduaneiro, como medida ainda sujeita a revisão por expressa disposição legal,
não se reveste do atributo de pronunciamento inequívoco da Administração.
(ii) Não se aplica ao caso o parágrafo único do art. 100, do CTN.
(iii) Quanto às práticas reiteradamente observadas pelas autoridades
administrativas, por ser esta a hipótese que maiores discussões comporta, considerando-se que
tais práticas nada mais representam do que os usos e costumes da Administração Tributária, não
restou comprovado os requisitos de generalidade, publicidade, uniformidade, habitualidade e
convicção de sua necessidade jurídica. Noutros termos, as práticas devem referir-se a uma prática
uniformemente observada, por longo tempo, em relação a todos os contribuintes que se
encontram na mesma situação.
(iv) A reforma o acordão recorrido, para que seja restabelecida integralmente a
exigência da multa de ofício e dos juros de mora.
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2248/2252 deu seguimento ao Recurso
Especial, admitindo apenas o paradigma n° 9303-004.154:
Pela própria redação da ementa do paradigma, constata-se a divergência jurisprudencial,
pois enquanto o acórdão recorrido considerou que a existência de vários despachos
aduaneiros nos canais amarelo e vermelho caracterizaram a prática reiterada, o
paradigma decidiu de modo contrário, considerando que os despachos aduaneiros, sendo
medida ainda sujeita a revisão por expressa disposição legal, não se revestem do atributo
de pronunciamento inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática
reiterada.
A recorrente invocou um segundo paradigma de no 9303-004.575, o qual também consta
do sítio do CARF e não havia sido reformado até a data da interposição do Recurso
Especial.
(...)
O paradigma acima não comprova a divergência, pois, aparentemente, foi proferido
acerca de decisões dos órgãos singulares e coletivos da jurisdição administrativa e apenas
afirmaram que a interpretação de normas legais em vigor feita com amparo em atos
administrativos que não se revestem de atributo inequívoco da Administração, o que,
portanto, não caracterizaria a prática reiterada.
Contudo, não versou sobre despachos aduaneiros em canais amarelo ou vermelho, de
modo a afirmar que tais atos não seriam manifestação inequívoca da Administração, o
que foi efetivamente considerado pela decisão recorrida. Assim, entendo que este
paradigma não se presta à configuração do dissídio jurisprudencial.
Todavia, com base no paradigma no 9303-004.154, restou configurada a divergência
interpretativa.
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, em razão de o paradigma referir-se à classificação fiscal e não ao certificado
de origem. E no mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
8
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo propôs Recurso Especial, alegando divergência jurisprudencial
quanto à nulidade do acórdão recorrido: manutenção de omissão com relação a tema autônomo
tratado no recurso voluntário apto a cancelar integralmente a autuação (impossibilidade de
atribuir-se efeitos retroativos ao ADE COANA no 22/11).
Contudo, o Despacho de Admissibilidade de e-fls. 2378/2391 negou seguimento ao
recurso. A negativa foi confirmada no Despacho de Agravo de e-fls. 2431/2437.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
A decisão recorrida excluiu a multa de ofício e os juros de mora, nos termos do art.
100, III, e parágrafo único do CTN, relativos aos lançamentos das verificações efetuadas nas
Declarações de Importação parametrizadas para os canais amarelo e vermelho, sob o
entendimento de que o despacho aduaneiro emitido de forma repetida constitui prática reiterada
da Administração:
No caso em análise, de um universo de 255 declarações de importação, 67
declarações (26%) foram parametrizadas para o canal vermelho, que significa a
conferência física da mercadoria, e seu posterior desembaraço. Constata-se,
ainda, a frequência quase mensal de declarações parametrizadas para o canal
vermelho no ano de 2009 e no segundo semestre de 2010, além do grande
volume de declarações parametrizadas para o canal vermelho no ano de 2011.
Dessa forma, pelo volume de declarações no universo analisado, pela frequência
que ocorriam as parametrizações para o canal vermelho, e sua prática pela
mesma unidade aduaneira (DRF Uruguaiana), entendo que está configurada a
prática reiterada da unidade aduaneira, a partir do desembaraço aduaneiro
ocorrido em 07/01/2009, passível de gerar confiança por parte do importador
(base da confiança), ainda que sujeita ao procedimento revisional.
Dessa forma, reconheço a ocorrência de prática reiterada da autoridade
aduaneira no desembaraço aduaneiro das DI’s acima relacionadas, com exceção
da DI 09/0002558-6 (anterior à primeira conferência aduaneira pelo canal
vermelho), com a exclusão da multa tributária lançada e juros, conforme disposto
no parágrafo único do artigo 100 do CTN.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
9
Por sua vez, o paradigma consignou que o despacho aduaneiro como medida ainda
sujeita à revisão por expressa disposição legal não se reveste do atributo de pronunciamento
inequívoco da Administração necessário a caracterizar a prática reiterada de que trata o art. 100
do CTN, ainda que tenha havido a conferência física e documental (canal vermelho) e de forma
repetida:
O colegiado reiterou entendimento já manifestado em ocasiões anteriores no
sentido de que a prática reiterada de que cuida o art. 100 do CTN requer
pronunciamento inequívoco por parte da Administração.
Nesta ocasião, também se reiterou não se revestir de tal requisito o despacho
aduaneiro, ainda que proferido no curso do chamado canal vermelho de
parametrização, em que se conferem tanto física quanto documentalmente as
mercadorias submetidas a desembaraço. As razões são, basicamente, aquelas
expendidas no voto de primeira instância, que peço vênia para transcrever aqui:
(...)
Do texto legal extrai-se a ilação de que, na condição de instituto jurídico, a
configuração de prática reiterada com natureza normativa, apta, portanto, a gerar
direitos e obrigações, requer o atendimento de alguns requisitos, a saber:
a) a prática reiterada pressupõe a inexistência de norma escrita específica a
respeito de determinada matéria, motivando assim a adoção de práticas ou
costumes, pela autoridade fiscal, com vista a regulamentar a execução da lei ou
suprir uma lacuna legal, haja vista que, acaso exista norma disciplinando a mesma
matéria é despiciendo instituir alguma prática administrativa e qualquer ato
praticado nessa situação não se enquadra no conceito de “práticas reiteradas” de
que trata o CTN;
b) exatamente por ter o caráter de norma complementar, deve haver
compatibilidade entre a prática tida por reiterada e as demais normas da
legislação ou, em outras palavras, requer-se a inexistência de norma escrita
dispondo de modo diverso ao da conduta adotada pela autoridade administrativa,
sob pena de a aventada “prática” não se caracterizar como norma complementar
e sim verdadeiramente um ato flagrantemente ilícito;
c) a configuração de uma prática reiterada deve revelar uma conduta inequívoca
que, de forma manifesta, oficial e conclusiva, veicule o entendimento da
Administração acerca de determinado fato ou direito (por interpretação analógica
dos demais incisos do referenciado art. 100, os quais dispõem sobre atos dotados
dessas características), excluindo-se, por decorrência, os atos praticados a título
precário ou ainda os informais ou perfunctórios.
(...)
Ademais, não se deve erroneamente imputar ao desembaraço aduaneiro o
caráter de ato homologatório do pagamento efetuado, da classificação indicada
pelo importador na DI ou de quaisquer outros aspectos fiscais da importação. Essa
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
10
ilação é evidenciada pelo art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 2o do Decreto-lei no 2.472/1988, o qual autoriza expressamente o Fisco a
examinar, no prazo de cinco anos do registro da DI, a regularidade do pagamento
do imposto e da exatidão das informações prestadas pelo importador, por ocasião
do despacho aduaneiro.
Assim, sem embargo das considerações antes expendidas, estando o despacho
aduaneiro pendente de revisão, por força de expressa disposição legal, não se
pode, nessa situação, falar ainda na consumação de uma prática reiterada, a qual,
para se configurar, como visto, pressupõe a existência de um ato conclusivo e
manifesto da Administração, revelador da vontade inequívoca acerca de
determinado fato ou direito e não meramente a prestação de informações pelo
contribuinte na DI e o despacho aduaneiro, durante o qual são praticados atos a
título precário, porquanto passíveis de reexame.
Portanto, estando os despachos sujeitos à revisão, por não haver transcorrido o
interregno legal lhes atribua o caráter de imutabilidade, isso significa que não
houve homologação por parte da autoridade fazendária, dispondo o fisco da
prerrogativa de reexaminar a regularidade da importação, no período quinquenal,
e exigir eventuais diferenças de tributos, multas e juros, inclusive decorrentes de
classificação fiscal errônea da mercadoria.
Cabe aduzir que eventual erro de fato ou de direito, ocorrido durante o despacho,
seja por ato da autoridade administrativa, seja por ação do importador, não obsta
a revisão aduaneira.
Em face dos dispositivos legais acima mencionados, conclui-se que quaisquer dos
procedimentos administrativos realizados no curso do despacho de importação
não têm efeito homologatório das informações prestadas na DI e tampouco têm o
condão de representar o entendimento formal, oficial e definitivo acerca da
classificação da mercadoria ou de algum outro aspecto relativo à importação.
(...)
Diante disso, entendo como configurada a divergência, por isso voto por conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
MÉRITO
Dispõe o art. 100 do CTN:
Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
11
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo.
O despacho aduaneiro, como medida sujeita à revisão aduaneira, não se reveste do
atributo de prática reiterada de que trata o art. 100 do CTN, ainda que tenha havido a conferência
física e documental (canal vermelho) e de forma repetida.
O despacho aduaneiro não representa um lançamento tributário e o desembaraço
não se confunde com homologação do lançamento, os quais se distinguem pela natureza. Esse ato
tem o efeito jurídico de autorizar a liberação ou desembaraço da mercadoria, nos termos do art.
51 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art. 51. Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador. (Redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
§1o. Se, no curso da conferência aduaneira, houver exigência fiscal na forma deste
artigo, a mercadoria poderá ser desembaraçada, desde que, na forma do
regulamento, sejam adotadas as indispensáveis cautelas fiscais. (Incluído pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
§ 2o. O regulamento disporá sobre os casos em que a mercadoria poderá ser
posta à disposição do importador antecipadamente ao desembaraço. (Incluído
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Assim, ao ato de desembaraço aduaneiro não pode ser atribuído o efeito de ato de
lançamento de ofício ou ato de homologação expressa do lançamento por homologação,
especialmente, porque tal interpretação implicaria retirar a eficácia da revisão aduaneira,
conforme o art. 54 do Decreto-lei n° 37/1966:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da
declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Se a atividade de revisão aduaneira destina-se a apurar a regularidade do
pagamento dos tributos e demais gravames devidos na operação de importação, pretender
atribuir ao ato de desembaraço aduaneiro a natureza de lançamento de ofício ou homologação
expressa de lançamento significaria tornar sem qualquer efeito prático o trabalho de fiscalização
realizado na fase de revisão aduaneira do despacho de importação e, ainda, implicaria a revogação
Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
12
tácita do citado preceito legal, retirando qualquer eficácia ou resultado prático da atividade de
controle aduaneiro realizado após o ato de desembaraço aduaneiro.
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 216:
Súmula CARF no 216
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Se o desembaraço aduaneiro das DI, ainda que submetidas a canal amarelo ou
vermelho, não tem o efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e nessa condição, não
representa critério jurídico, tampouco pode representar prática reteiarda.
O desembaraço da mercadoria não configura prática administrativa reiterada, visto
que, por expressa determinação legal, o despacho aduaneiro está sujeito à revisão aduaneira.
Nesse sentido:
Acórdão n° 3001-002.209 - CONFERÊNCIA ADUANEIRA. ATO DE CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
PRÁTICA
REITERADA
DA
ADMINISTRAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. A conferência aduaneira é ato de controle administrativo, cuja
amplitude é estabelecida em função do canal de parametrização da mercadoria,
não produz qualquer efeito homologatório expresso, nem fixa prática reiterada
pela autoridade aduaneira.
Acórdão n° 3401-005.322 - DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAL VERMELHO.
PRÁTICA REITERADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O desembaraço da mercadoria, não
configura prática administrativa reiterada, visto que, por expressa determinação
legal, o despacho aduaneiro está sujeito à revisão no período quinquenal.
Logo, não há falar-se em enquadramento nas hipóteses do art. 100 do CTN, uma vez
que as mercadorias importadas não se enquadravam na hipótese de obtenção da tarifa
preferencial, por falta de certificado de origem.
A falta do certificado de origem foi verificada após o desembaraço das mercadorias,
com a publicação do Ato Declaratório Executivo COANA n° 22/2011. Logo, é fato jurídico novo
tratado na revisão aduaneira.
Assim, posteriormente ao desembaraço, a autoridade teve ciência do fato novo de
que as mercadorias importadas não faziam jus ao benefício de alíquota preferencial, decorrente
de investigação realizada junto ao País de origem das mercadorias e que acarretou a
desqualificação das mesmas como originárias de lá (art. 149, inciso VIII, do CTN).
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.368 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11075.720472/2012-77
13
Por ausência de subsunção ao art. 100, do CTN, a multa moratória e os juros devem
ser restabelecidos.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional para, no
mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 2486
DF CARF MF
Original